Tribunal: TJDFT
Processo: 0736106-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0736106-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CESAR DA SILVA SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença n. 0706604-07.2023.8.07.0018 apresentado por CESAR DA SILVA SANTOS, decisão nos seguintes termos: “Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por CESAR DA SILVA SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao processo de conhecimento no 0701159-81.2018.8.07.0018, que tramitou na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Intimado, o DF apresentou IMPUGNAÇÃO. Sustenta, preliminarmente, que o cumprimento de sentença deve ser suspenso, em razão do Tema 1169, do STJ. E no mérito, alega a existência de excesso de execução. Em seguida, a parte exequente apresentou resposta (ID 168123119). É o relato do necessário. DECIDO. Passo à análise da preliminar de suspensão do processo. O DISTRITO FEDERAL alega que o processo deve ser suspenso com fundamento no Tema 1169 do STJ, o qual fixou a seguinte tese: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”. Conforme verifica-se, o referido Tema não se aplica à presente ação, posto que os documentos apresentados pelo exequente já se revelam suficientes para o prosseguimento da lide e não envolve discussão sobre necessidade de prévia liquidação ou não do título exequendo. Assim, REJEITO a preliminar de suspensão. Passo ao mérito. Inicialmente, cumpre ressaltar que o título executivo fixou os índices a serem utilizados para cálculo de juros de mora e correção monetária. Confira-se: “O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do trânsito em julgado da presente sentença (Súmula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção.” O executado alega excesso de execução, sem apontar especificadamente qual a incorreção constante nos cálculos do exequente. Por outro lado, verifico que o exequente aplicou corretamente os índices de correção monetária, nos termos da sentença supramencionada, conforme parecer técnico juntado no ID 168123121. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação do DF e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos do exequente de ID 161408241. O DF, embora isento do pagamento de custas, deve ressarcir as antecipadas pela parte, em atenção ao preceito da causalidade. Em se tratando de cumprimento individual de sentença coletiva, condeno o executado ao pagamento de HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, fixados em 10% sobre o valor devido, com fundamento no art. 85, § 3o, do CPC. A fixação dos honorários é devida nos termos da Súmula 345 do STJ (São devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas, ainda que não embargadas”) e do Tema 973 dos Recursos Repetitivos pelo STJ (O artigo 85, parágrafo 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio), independente de impugnação do Distrito Federal. Com relação ao pedido de destacamento dos honorários contratuais, é cediço que se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou, nos termos do art. 22, §4a da Lei 9.806/94. Ante o contrato de prestação de serviços advocatícios (ID 161408239), que autoriza expressamente o destacamento dos honorários contratuais do crédito principal, DEFIRO o destacamento de honorários contratuais, no percentual de 10% (dez por cento), na requisição de pagamento respectiva. Por fim, verifico que o pedido de concessão de gratuidade de justiça não foi analisado. INDEFIRO o pedido, posto que não há juntada de declaração de hipossuficiência, tampouco documentos que comprovem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas processuais. Assim, intime-se o exequente para que junte comprovante de recolhimento das custas. Após, voltem-me conclusos. Ao CJU: Intimem-se as partes. Prazo: 15 (quinze) dias exequente, e 30 (trinta) dias DF, já inclusa a dobra legal. Deverá o exequente recolher custas no prazo supramencionado. Com o recolhimento, voltem-me conclusos.” – ID 168174308 dos autos n. 0706604-07.2023.8.07.0018; grifos no original. Nas razões recursais, o agravante alega excesso de execução: “A decisão agravada merece ser reformada no ponto em que rechaçou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal ao fundamento invocado mediante presunção e não efetiva comprovação nos autos de que teria incidido sobre o auxílio creche percebido pelo exequente/agravado a alíquota mais elevada de 27,5%. Com efeito, conforme memória de cálculos apresentada pela Gerência de Cálculos da PGDF, a alíquota que efetivamente incidiu no caso concreto foi encontrada tendo por base o efetivo valor retido a título de IRPF dividido pela remuneração total do exequente/agravado, o que evidencia que o valor apurado pela parte e homologado pela decisão agravada está incorreto.” (ID 50693380, p.4). Sustenta que “os autos deveriam ter sido encaminhados para a Contadoria Judicial visando a dirimir a controvérsia verificada entre os cálculos das partes, pois a discussão envolve matéria técnica e de ordem pública relativa à adequação dos cálculos aos termos estabelecidos no título judicial” (ID 50693380, p.11). Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “Como demonstrado no tópico anterior, a probabilidade do direito é manifesta. De outro giro, há perigo de dano uma vez que já foi determinada a expedição de RPV, sobretudo diante do exíguo prazo determinado para seu pagamento (dois meses), o que reclama a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de evitar o pagamento indevido de verba pública, gerando insegurança aos jurisdicionados. Com efeito, na eventualidade de provimento do presente recurso, haverá direta repercussão no cálculo dos valores devidos à parte exequente, o que evidencia a impossibilidade de pagamento antes do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento” (ID 50693380, p.15). Por fim, requer: “a) a concessão de efeito suspensivo ao recurso, suspendendo-se liminarmente a a expedição das RPVs ou o seu cancelamento, caso já tenham sido expedidas ou, ao menos, obstando-se o levantamento dos valores, pela parte exequente, dos eventuais valores que venham a ser depositados até que sobrevenha o trânsito em julgado do presente agravo de instrumento; b) a intimação do agravado para que, querendo, apresente contrarrazões; c) o provimento do recurso para que seja reformada a r. decisão agravada, decotando-se o excesso de execução identificado no montante de R$ 5.052,24, de forma que o crédito seja homologado no valor de R$ 8.750.28, conforme planilha em anexo, ou, caso assim não se entenda, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para dirimir a controvérsia de cálculos apresentada no presente caso.” (ID 50693380, p.p.17/18). Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, vislumbro os requisitos autorizadores à concessão da medida liminar vindicada. O presente recurso tem como objeto decisão interlocutória proferida em sede de cumprimento individual de sentença coletiva pela qual rejeitada a impugnação apresentada pelo Distrito Federal. O agravante alega excesso de execução, apontando divergência na aplicação de alíquota de IRPF no cálculo apurado pelo agravado. Trata-se, na origem, de cumprimento individual de sentença coletiva proferida nos autos n. 0701159-81.2018.8.07.0018, ajuizada por Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional, das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER/DF contra o DISTRITO FEDERAL. A sentença coletiva reconheceu o direito dos substituídos à restituição das importâncias pagas relativas ao imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche com fundamento no caráter indenizatório da referida verba. Por isso, os descontos relativos ao imposto de renda não poderiam incidir sobre os valores percebidos pelos servidores como auxílio pré-escolar/auxílio-creche, os quais devem ser restituídos pelo ente federativo. Este o dispositivo da sentença coletiva, transitada em julgado em 14/06/2018: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados em desfavor do DISTRITO FEDERAL para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica em relação ao recolhimento de IRPF sobre parcelas de auxilio pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal; e (ii) condenar o Distrito Federal a repetição do indébito dos valores indevidamente descontados a título de imposto de renda sobre o pré-escolar/auxílio-creche dos servidores e empregados da Administração Direta, Fundacional, Autárquica, das Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal, referente aos últimos 05 (cinco) anos antes do ajuizamento da ação. O valor a ser restituído deverá ser atualizado pelos mesmos índices que a Fazenda Pública Distrital utiliza para corrigir seus débitos, conforme julgamento do REsp no 1.111.189/SP. Assim, os valores serão corrigidos monetariamente pelo INPC a partir de cada pagamento indevido. Os juros incidem a partir do transito em julgado da presente sentença (Sumula 188 do STJ). Como este TJDFT declarou a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar Distrital 435/2001, que prevê a aplicação de índice de correção INPC acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do transito em julgado passa a incidir somente a SELIC, uma vez que esse último índice engloba juros e correção. Resolvo o mérito, conforme art. 487, incisos I e III, ‘a’, do Código de Processo Civil/2015” (ID 161410245 – origem). O cálculo apresentado pelo agravado/exequente CESAR DA SILVA SANTOS considerou a incidência da alíquota máxima de 27,5% de imposto de renda sobre a verba indenizatória, resultando o valor de R$ 13.802,52 a ser restituído (IDs 161408232 e 161408241 – origem). E, conforme relatado, DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação por excesso de execução sob o argumento de equívoco no cálculo do agravado/exequente quanto ao valor efetivamente descontado, pois o percentual de 27,5% não corresponderia à alíquota efetiva da base de cálculo do imposto de renda, a qual resulta da divisão do valor retido pela remuneração total, descontadas as deduções legais (ID 165464325 – origem). Acostou aos autos demonstrativo de cálculo com alíquotas diversas, do qual resultou o valor de R$ 8.750,28 como o devido (IDs 165464326 e 165464327 – origem). O exequente apresentou resposta à impugnação e parecer técnico contábil; ao final, requereu a remessa à Contadoria Judicial em caso de divergência quanto aos valores discutidos nos autos (IDs 168123119 e 168123121 – origem). O imposto de renda incide sobre renda e proventos recebidos por pessoas físicas, aplicando-se alíquotas variáveis conforme o valor percebido pelos contribuintes. No caso de imposto de renda retido na fonte, devem ser observadas as faixas definidas na Tabela Progressiva Mensal (art. 1a, IX da Lei 11.482/2007): Tabela Progressiva Mensal Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Parcela a Deduzir do IR (R$) Até 1.903,98 - - De 1.903,99 até 2.826,65 7,5 142,80 De 2.826,66 até 3.751,05 15 354,80 De 3.751,06 até 4.664,68 22,5 636,13 Acima de 4.664,68 27,5 869,36 Contudo, a aplicação efetiva das alíquotas do imposto sobre a renda não é nominal (Tabela Progressiva Mensal), mas escalonada, incidindo de forma progressiva sobre a totalidade da remuneração, descontadas as deduções legais[1]. Sobre o tema, Eduardo Muniz Machado Cavalcanti: “O Imposto de Renda, sob o aspecto quantitativo: base de cálculo e alíquota, possui uma faixa de isenção e quatro alíquotas (7%, 15%, 22,5% e 27,5%) para as pessoas físicas e duas alíquotas para as pessoas jurídicas (15% e 25%). A incidência das alíquotas não é nominal, mas escalonada, ou seja, de forma progressiva sobre o valor apurado. Por exemplo, sobre um rendimento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) não ocorre aplicação da alíquota correspondente a 27,5%. Excluem-se os valores compreendidos na faixa de isenção até R$ 1.903,98, depois, no intervalo entre o referido valor e R$ 2.826,65 tem aplicação da alíquota de 7,5%, enquanto a diferença até R$ 3.751,06 incide a alíquota de 15%, e sobre a diferença até R$ 4.664,68 a alíquota de 22,5%. E, sobre o remanescente, até R$ 10.000,00, ocorre a incidência da alíquota de 27,5%. ( ) A base de cálculo do Imposto de Renda é a dimensão quantificável para fins de incidência da correspondente alíquota, sendo a renda ou proventos tributáveis: real, arbitrada ou presumida (artigo 44 do CTN). As pessoas físicas recolhem o Imposto de Renda (IRPF) sobre a “renda ou proventos líquidos”, sendo estes considerados a totalidade do ingresso econômico recebido durante o período base de um exercício financeiro menos as isenções estabelecidas em lei e as deduções e abatimentos autorizados também por lei. Os gastos dedutíveis diminuem a base de cálculo do imposto, impactando o próprio valor sobre o qual terá incidência da alíquota, enquanto as deduções incentivadas, por sua vez, reduzem diretamente o valor do imposto a ser recolhido pelo ajuste anual da declaração. Gastos com saúde, educação e dependentes, por exemplo, são qualificáveis como despesas dedutíveis. E, como exemplo de diminuição da própria base de cálculo, as doações para projetos sociais reduzem o imposto a recolher, na concepção de deduções incentivadas” (Cavalcanti, Eduardo Muniz Machado. Direito Tributário – 1. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 417). No caso, há discordância entre as partes quanto ao valor a ser restituído e com as informações dos autos de origem não é possível identificar com exatidão a alíquota do imposto aplicada em todos os meses no contracheque do agravado, gerando dúvida razoável sobre o valor do débito. Por isto, necessária uma análise mais acurada das fichas financeiras do contribuinte para o cálculo da quantia efetivamente descontada do auxílio creche/pré-escola para fins de retenção de imposto de renda. E, neste caso, o juízo da causa pode se valer da Contadoria Judicial a fim de obter esclarecimentos técnicos para melhor elucidação do caso concreto, nos termos do 524, §2o do CPC: “Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter: [ ] § 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado” Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALORES. DIVERGÊNCIA. BAIXA COMPLEXIDADE. FORMA MENOS GRAVOSA AO DEVEDOR. CONTADORIA JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em vista a divergência existente entre as partes litigantes quanto aos cálculos e ao valor do débito exequendo, os autos devem ser remetidos à Contadoria Judicial, por ser essa plenamente capaz de, observando os parâmetros estabelecidos na r. Decisão Impugnada, apurar o quantum debeatur. 2. Nos termos do artigo 805 do CPC/15, a execução deve ser efetivada da forma menos gravosa ao devedor, razão pela qual se mostra razoável e mais adequado o envio do feito à Contadoria Judicial, a fim de dirimir a discrepância dos valores apresentados pelas partes, em consonância com o artigo 524, § 2o, do estatuto processual vigente. 3. Afastada a homologação do valor da execução, afasta-se, por consequência lógica, a condenação das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais deverão ser apurados após o retorno dos autos da Contadoria Judicial e nova análise acerca de eventual excesso de execução. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão parcialmente reformada” (Acórdão 1648233, 07207452220228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DASILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no PJe: 24/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Assim, embora seja uma faculdade do julgador, tenho que mais adequado o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial do TJDFT para o fim de esclarecimento relativo a alíquota a ser efetivamente aplicada no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche recebido por CESAR DA SILVA SANTOS, bem como o valor integral do débito exequendo. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo da reanálise da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo para determinar o encaminhamento do cumprimento de sentença à Contadoria Judicial do TJDFT para esclarecimento relativo a alíquota que efetivamente incidiu no cálculo da retenção de imposto de renda sobre o auxílio pré-escolar/creche e o valor integral do débito exequendo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. [1] Manual do Imposto de Renda Retido na Fonte 2022, Receita Federal: https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/manuais/irrf/mafon-2022-versao-1-0.pdf/view Brasília, 1 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora